Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741218-29.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE EMBARGADO: LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, JULIANA LOPES LAVARIAS, EDILAMAR LOPES, RODRIGO DE SOUZA LOPES, RODRIGO MARTINS VIEIRA, WILLIAM LOPES DOS SANTOS, CIBELLY LOPES DOS SANTOS, ALICE LOPES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos por ESTEVAM RODRIGUES DUARTE contra o v. acórdão exarado sob o ID 48170389, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, a partir do qual se insurgiu contra a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu parcialmente o pedido formulado para desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias LOPEX QUIMICA e LPX COMERCIO. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os ID 48586923, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 às 13:59:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora